Tribunal: TJSP
Processo: 0044843-55.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 32a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo a uma das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2257551-22.2020.8.26.0000 – Admissibilidade – Ação de protesto interruptivo de prescrição cumulado com produção antecipada de provas, que visa preservar o direito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – A 32a Câmara de Direito Privado suscita conflito de competência atribuindo a uma das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n° 2257551-22.2020.8.26.0000 – Admissibilidade – Ação de protesto interruptivo de prescrição cumulado com produção antecipada de provas, que visa preservar o direito de cobrar valores devidos ao grupo de consórcio e a produção antecipada de provas para conferir viabilidade jurídica à eventual ação de cobrança – Eventual discussão sobre a garantia fiduciária que é secundária – Matéria de competência de uma das Câmaras integrantes da Segunda Subseção de Direito Privado – Exegese do artigo 5o, II, item II.6 da Resolução n° 623/2013 desta E. Corte de Justiça – Conflito negativo de competência procedente.